Tribunal: TJSP
Processo: 1011323-11.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. Condomínio edilício. Assembleia Extraordinária realizada no dia 26 de março de 2024, que culminou com a destituição do autor do cargo de Síndico. Autor que alega a não observância do procedimento para a destituição do cargo de Síndico, além da ausência de indicação de eventual ato irregular praticado durante sua gestão. SENTENÇA de procedência da Ação.

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. Condomínio edilício. Assembleia Extraordinária realizada no dia 26 de março de 2024, que culminou com a destituição do autor do cargo de Síndico. Autor que alega a não observância do procedimento para a destituição do cargo de Síndico, além da ausência de indicação de eventual ato irregular praticado durante sua gestão. SENTENÇA de procedência da Ação. APELAÇÃO do Condomínio demandado, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que possibilitou ao Síndico autor o exercício do contraditório e da ampla defesa na Assembleia Extraordinária, bem ainda que houve a troca superveniente de gestão. EXAME: Convenção Condominial que exige a comprovação do descumprimento das obrigações assumidas pelo Síndico, para a destituição do cargo. Controvérsia entre as partes acerca do exercício do contraditório pelo autor na Assembleia Geral Extraordinária. Acervo probatório constante dos autos, formado por documentos, que não demonstra de forma clara o exercício do contraditório pelo Síndico autor, notadamente ante a ausência de indicação prévia das irregularidades cometidas por ele. Condomínio demandado que não desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Reintegração do autor no cargo que, como quer que seja, restou prejudicada, dada a superveniente notícia da troca de gestão. Condomínio demandado que deve arcar com as verbas sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*